Tribunal: TJMT
Processo: 1022243-77.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022243-77.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KEYTH EVELYN FRANCELINO DE OLIVEIRA MARANHAO - CPF: 026.384.641-55 (AGRAVADO), RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE DOAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. FÉ PÚBLICA. NULIDADE DA CDA. ART. 803, I, DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade de CDA relativa à cobrança de ITCMD e extinguir a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a inexistência do fato gerador do ITCMD, à luz da prova documental apresentada; e (ii) se a mera instauração de procedimento administrativo para simulação do imposto configura, ou não, a ocorrência do fato gerador tributário.

III. Razões de decidir

3.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria arguida é de ordem pública ou demonstrável por prova pré-constituída, nos termos da Súmula nº 393 do STJ.

4.

A inexistência de fato gerador do ITCMD pode ser aferida de plano mediante análise da matrícula atualizada do imóvel, documento público dotado de fé pública, que comprova a ausência de transferência da propriedade.

5.

A doação de bem imóvel exige escritura pública e registro imobiliário, inexistentes no caso concreto, não se configurando a incidência do ITCMD pela simples consulta administrativa para simulação do tributo.

6.

Ausente a ocorrência do fato gerador, o crédito tributário é inexigível, impondo-se o reconhecimento da nulidade da CDA por ausência de obrigação certa, líquida e exigível.

7.

O agravo interno limitou-se à reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao art. 1.021, § 1º, do CPC.

8.

Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, afastada a multa regimental por ausência de caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a exceção de pré-executividade para discutir a inexistência do fato gerador do ITCMD quando demonstrada por prova documental pré-constituída.
2. A mera instauração de procedimento administrativo para simulação do imposto, sem escritura pública e registro imobiliário, não configura doação nem autoriza a constituição do crédito tributário.
3. Inexistente o fato gerador, é nula a CDA que embasa a execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, I; CPC/2015, arts. 803, I, 1.021, § 1º, e 85, § 11; CTN, arts. 202 e 203; CC/2002, arts. 538, 541 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 393.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá.

No presente agravo interno, em síntese, o recorrente reitera as alegações contidas no apelo, sustentando a impossibilidade de cabimento da exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória, a higidez da CDA, a legalidade da lavratura do auto de infração, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de prova documental pré-constituída.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno provendo, por conseguinte, o recurso de apelação.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá.

Para melhor entendimento, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia,
in verbis
:

“A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a inexistência do fato gerador do ITCMD e, caso positivo, se efetivamente não ocorreu o fato gerador no caso concreto. Como cediço, a exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial, consiste em instrumento de defesa do executado sem a necessidade de prévia garantia do juízo, sendo admitida para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, ou quando houver prova pré-constituída das alegações, dispensando dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula 393, que dispõe: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". No caso em análise, a executada sustenta a inexistência do fato gerador do ITCMD, apresentando como prova pré-constituída a matrícula atualizada do imóvel, que demonstra que a propriedade permanece em nome da suposta doadora, bem como suas declarações de imposto de renda, que não registram o recebimento do bem a título de doação. Tais documentos constituem prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, a inexistência do fato gerador do tributo, dispensando dilação probatória. A matrícula do imóvel, em especial, é documento público dotado de fé pública, que comprova de forma inequívoca a titularidade do bem. Impende ressaltar que, sob minha relatoria, em casos análogos eu já admiti a exceção de pré-executividade para discutir a inexistência do fato gerador do ITCMD quando há prova documental suficiente, como no presente caso. [...] Portanto, é cabível a exceção de pré-executividade no caso em análise, uma vez que a matéria discutida - inexistência do fato gerador do tributo - pode ser verificada de plano, mediante análise dos documentos juntados aos autos, sem necessidade de dilação probatória. Superada essa questão, passo à análise do mérito propriamente dito, que consiste em verificar se efetivamente não ocorreu o fato gerador do ITCMD no caso concreto. O ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) é tributo de competência estadual, previsto no art. 155, I, da Constituição Federal, que incide sobre a transmissão de bens ou direitos por causa mortis ou por doação. No Estado de Mato Grosso, o ITCMD é regulamentado pela Lei nº 7.850/02, que estabelece como fato gerador do imposto, entre outros, "a transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos" (art. 2º, II). A doação, por sua vez, é definida pelo Código Civil como "o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra" (art. 538). Trata-se, portanto, de contrato que se aperfeiçoa com o acordo de vontades entre doador e donatário. No caso de bens imóveis, a doação deve ser formalizada por escritura pública, conforme exige o art. 541 do Código Civil, e a transferência da propriedade só se efetiva com o registro do título no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do mesmo diploma legal. No caso em análise, verifica-se que não houve a efetiva doação do imóvel, uma vez que não foi lavrada escritura pública de doação nem realizado o registro da transferência na matrícula do imóvel, que permanece em nome da suposta doadora, conforme comprova a matrícula atualizada juntada aos autos. O que ocorreu, na verdade, foi apenas uma consulta administrativa para simulação do valor do imposto que seria devido em caso de doação, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, especialmente o extrato do andamento da GIA ITCD nº 31655, que indica que o processo administrativo foi iniciado para fins de avaliação do imóvel e cálculo do tributo. Após tomar conhecimento do valor do imposto, as partes desistiram de realizar a doação, razão pela qual não foi efetivada a transferência do bem. Essa desistência é comprovada pela matrícula atualizada do imóvel, que permanece em nome da titular anterior, bem como pelas declarações de imposto de renda da executada, que não registram o recebimento do bem a título de doação. O Estado recorrente argumenta que a executada solicitou o cancelamento da doação por meio do processo administrativo nº 51904422016, mas o pedido foi indeferido por falta de anexação de documentos complementares. No entanto, esse argumento não se sustenta, pois o indeferimento do pedido administrativo de cancelamento não tem o condão de fazer surgir o fato gerador do tributo, que depende da efetiva transmissão do bem. A mera consulta administrativa para simulação do valor do imposto não configura o fato gerador do ITCMD, pois não implica na efetiva transmissão do bem. Para que haja a incidência do imposto, é necessário que ocorra a transferência da propriedade, o que não se verificou no caso concreto. [...] Com efeito, não tendo ocorrido a efetiva transmissão do bem, não se configurou o fato gerador do ITCMD, sendo indevida a cobrança do tributo. Diante da inexistência do fato gerador do ITCMD, a CDA que embasa a execução fiscal é nula, por não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil. O art. 203 do Código Tributário Nacional estabelece que "a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente". Entre os requisitos previstos no art. 202 do CTN está "a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado" (inciso III). Se o fato gerador do tributo não ocorreu, não há fundamento legal para a constituição do crédito tributário, tornando nula a CDA. Portanto, correta a sentença que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito.

O agravante insiste na tese de que a exceção de pré-executividade seria incabível por demandar dilação probatória. Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

A exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial consolidada, constitui instrumento de defesa do executado sem a necessidade de prévia garantia do juízo, sendo admitida para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, ou quando houver prova pré-constituída das alegações, dispensando dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça cristalizou esse entendimento na Súmula 393: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

No caso em análise, a executada apresentou como prova pré-constituída a matrícula atualizada do imóvel, documento público dotado de fé pública, que demonstra inequivocamente que a propriedade permanece em nome da suposta doadora. Tal documento, por si só, é suficiente para comprovar, de plano, a inexistência do fato gerador do tributo, dispensando qualquer dilação probatória.

Ademais, as declarações de imposto de renda da executada corroboram a alegação de que não houve recebimento do bem a título de doação, constituindo prova documental adicional da inexistência do fato gerador.

Com efeito, observa-se que o Estado de Mato Grosso
limita-se a reiterar integralmente as teses já deduzidas no apelo
, sem trazer qualquer argumento novo ou capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada. Tal circunstância, por si só, afasta a possibilidade de provimento do presente recurso, uma vez que o agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já analisada e decidida, mas sim à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a simples instauração de procedimento administrativo para simulação do valor do imposto, sem a lavratura de escritura pública e sem o registro da transferência no cartório de imóveis, não é apta a caracterizar doação, tampouco a ensejar a incidência do tributo. A inexistência do fato gerador conduz, inevitavelmente, à nulidade da CDA, por ausência de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil e dos arts. 202 e 203 do Código Tributário Nacional.

Em complemento, de se concluir que, se o fato gerador do tributo não ocorreu, não há fundamento legal para a constituição do crédito tributário, tornando nula a CDA.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática agravada, que se mostra em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Noutro giro, não obstante a agravada tenha requerido a aplicação de multa prevista no art. 134-A, §2º, do Regimento Interno do TJMT, entendo que, no caso concreto, o agravo interno, embora improcedente, não se revela manifestamente protelatório a ponto de justificar a aplicação da penalidade, uma vez que o agravante busca defender interesse público.

Quanto aos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, é cabível a majoração quando houver atuação da parte vencedora em grau recursal, hipótese verificada no presente caso.

Considerando o improvimento do agravo interno e a necessidade de nova manifestação da agravada para defesa da decisão monocrática, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo agravante em 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026